Tribunal: TCU
Processo: 001.718/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2146/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 001.718/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleise Lucia Pinto Silva (XXX.794.007-XX); Davi Lucas de Jesus Caetano (XXX.283.697-XX); Elisangela Moura de Abreu Lopes (XXX.413.397-XX); Emiliana da Silva Caetano (XXX.307.953-XX); Francisca Glaucineida Holanda Silva (XXX.483.423-XX); Maria Batista de Souza (XXX.767.747-XX); Rosangela Hargreaves (XXX.108.337-XX); Rosimeri Anisia Barbosa Cruz (XXX.424.717-XX); Sueli Grecca dos Santos (XXX.821.577-XX); Tatiane de Moura Abreu Hernandes (XXX.367.477-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.